Tribunal: TJSP
Processo: 2225882-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000082750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2225882-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca Santos, em que é
embargante LUIZ ANTONIO FONTES NOVOA (HERDEIRO), são embargados
TEREZINHA NOVOA SIACI AUGUSTO (INVENTARIANTE), JANDYRA
FONTES NOVOA (ESPÓLIO) e O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2225882-82.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.634
Embargos de Declaração Cível No 2225882-82.2019.8.26.0000/50000 Comarca: Santos
Embargante: Luiz Antonio Fontes Novoa
Embargdos: Terezinha Novoa Siaci Augusto, Jandyra Fontes Novoa e O Juízo
Voto no 24.634
Embargos de declaração. Omissão/Contradição/ Obscuridade.
Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise
de questões expressamente enfrentadas, de modo que outro
era o recurso a ser ofertado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 591/596.
Os Embargantes alegam, em síntese, que o julgado
apresenta omissão, contradição e obscuridade, pois não consubstanciou a crítica ao
ofício judicante. A insurgência colocada pela Embargada já se encontrava superada à luz
do artigo 223 do CPC. A discussão a respeito de se tratar ou não de matéria de alta
indagação já havia sido decidida, sem que tivesse sido apresentado recurso a envolver os
cheques, e todos foram apresentados anteriormente pela Embargante na abertura do
inventário e impugnados. Enuncia que a decisão não foi combatida, acarretando a
preclusão. O agravo de instrumento foi interposto quando já superadas as decisões de
págs. 575/576; 584 e 585/586. Quanto à prova, quando assevera que competia aos
Embargantes a prova de que os valores por serviços prestados por ele e favor da
genitora, o MM. Juiz decidiu remeter as partes para às vias ordinárias, por entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2225882-82.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.634
tratar-se de matéria de alta indagação, e, portanto insuscetível de discussão no âmbito do
inventário, mas a matéria probatória sequer foi objeto de produção e deliberação, e é
necessária a instrução probatória, ampla, com diligências, prova oral e pericial. No
campo das provas, o novo CPC trouxe um sistema apto a possibilitar a eliminação de
eventual vício processual decorrente do indeferimento probatório, constituído dos
artigos 932, I, e 938, §1o e 3o, do CPC, com possibilidade de produção de provas pelo
Relator.
É o relatório.

À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 591/596 não exibe os vícios enunciados pelos Embargantes.
As questões suscitadas já foram objeto de análise e a decisão se encontra fundamentada.
Foi expressamente enunciado:
“De início, cumpre observar que não prospera a arguição
de preclusão lançada pelo ora Agravado, isto porque o objeto da insurgência
recursal é justamente o que foi decidido na r. decisão agravada, ou seja, se tratar
ou não matéria de alta indagação a natureza dos cheques emitidos em favor do
herdeiro Luiz, de modo que não operada a preclusão. Ademais, cabe também
ressaltar que sequer ocorrida a preclusão consumativa, até porque a maioria dos
cheques somente foram apresentados posteriormente pelo mesmo, o que inclusive
alterou a situação probatória em questão, pois a ora Agravada até então
pleiteava a realização de prova acerca da existência dos cheques.
No mais, o recurso comporta acolhida, ressalvado o
entendimento da nobre Magistrada a quo.
Pelo que se extrai do processo, assiste razão a
insurgência ora ofertada, notadamente porque não se vislumbra do caso em tela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2225882-82.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.634
existência de matéria de alta indagação, que importe em apreciação em sede
própria.
Dispõe o artigo 612 do CPC, in verbis: “O juiz decidirá
todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por
documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependam de
outras provas.”
No caso em questão, a controvérsia se dá em razão da
discordância do co-herdeiro Luiz Antonio quanto à inclusão, entre os bens a
serem inventariados, dos valores correspondentes aos cheques emitidos pela
Autora da herança em seu favor, sob o argumento de que se tratariam de valores
decorrentes de doações remuneratórias de serviços que prestou em favor de sua
genitora, de modo que não estariam sujeitos à colação.
Insta ressaltar que o co-herdeiro Luiz Antonio não nega a
emissão em seu favor dos cheques cujas cópias foram colacionadas no processo,
até porque afirma ter recebido tais valores de sua genitora em decorrência de
serviços por ele prestados em favor da mesma, porém lhe competia provar tal
alegação.
No entanto, os documentos por ele juntados (págs.
187/592 processo originário) não são hábeis a comprovar o alegado, ou seja,
não demonstram a existência de qualquer serviço ou despesa em beneficio de sua
genitora. Insta observar que a mera apresentação de anotações/planilhas, sem
qualquer indicação plausível, ou a juntada de comprovantes de pagamento de
contas de consumo em nome próprio e de extratos bancários sem qualquer
indicação não comprovam absolutamente nada do que deveria ser demonstrado
pelo ora Agravado, ao contrário, apenas denotam a intenção de ludibriar o Juízo
com meras ilações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2225882-82.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.634
Ressalte-se que o co-herdeiro Luiz tinha conhecimento de
que não era o único herdeiro, de modo que o recebimento em seu favor de
vultuosas quantias por parte de sua genitora, ao longo dos anos, demandava o
cuidado de comprovar a destinação de tais verbas, ou seja, comprovar
efetivamente de que estas decorriam de serviços prestados à ascendente, única
circunstância que ensejaria a não sujeição à colação.
Desse modo, a prova de tal destinação das verbas deveria
ter sido feita por meio de documentos hábeis para tanto e que poderiam ser das
mais diversas espécies, como recibos, informes de declaração de renda, notas
fiscais etc, porém nada foi comprovado pelo co-herdeiro, o que impõe que os
cheques emitidos em favor deste sejam considerados como adiantamento de
legítima e, portanto, sujeitos à colação, tal como referido pela inventariante.
Insta ressaltar ainda que tal providência deverá se dar em
relação a todos os cheques apresentados no processo, tanto os do Banco
Bradesco, juntados a princípio, como àqueles juntados pelo próprio co-herdeiro
(Banco Santander), pois se trata da mesma situação fática, ou seja, foram
emitidos em favor do co-herdeiro, sem comprovação por este de que se tratavam
de ato de liberalidade da de cujus para remunerá-lo por qualquer
contraprestação por ele realizada em favor da genitora.
Dessa forma, de rigor o acolhimento do presente recurso,
para reconhecer a necessidade de colação dos valores adiantados em favor dos
herdeiros e que restaram comprovados na presente ação, com a observação de
que tais valores deverão ser atualizados até a data da abertura da sucessão.”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2225882-82.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.634
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2225882-82.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.634
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ainda, no que pertine à alegada contradição, veja-se a nota
inserta na obra Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo (2a ed., Ed.
Revista dos Tribunais), de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, pág. 554, do
seguinte teor que: “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições
inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da
mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões
da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min.
Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). Em igual sentido: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (EDcl no REsp
218.528/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma, julgado em
07/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 210).
De obscuridade também não se deve aqui falar. Como já
se decidiu, “A obscuridade é a qualidade daquilo que é de difícil ou impossível
compreensão, não se verificando naquelas hipóteses em que o acórdão fundamenta de
forma coerente e clara todos os pontos que o levaram a determinada conclusão” (EDcl
nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 80.546/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator